Tribunal: TJBA
Processo: 8002422-04.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002422-04.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SOBERANA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL DE LIMA CLAUDINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO RELATIVO A CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI – UNILATERALMENTE LAVRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A cobrança de consumo de energia elétrica com fundamento em suposta irregularidade no medidor deve observar estritamente os parâmetros técnicos e procedimentais estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, exigindo-se prova técnica robusta e participação do consumidor no procedimento de apuração.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente por preposto da concessionária não se presta, por si só, à constituição de débito, sobretudo diante da ausência de laudo técnico pericial independente e da inobservância do contraditório e da ampla defesa.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à fornecedora o encargo de demonstrar, com clareza e precisão, a ocorrência da irregularidade imputada ao consumidor.

Ausente prova inequívoca da fraude ou do desvio de energia, revela-se abusiva a cobrança unilateral do valor referente a consumo supostamente não medido, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito.

Jurisprudência pacífica do TJBA reconhece a inexigibilidade de cobranças fundadas em TOIs lavrados sem observância dos direitos do consumidor e sem respaldo técnico independente (Apelações Cíveis nº 8000096-32.2023.8.05.0138 e nº 8135628-06.2020.8.05.0001).

Majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002422-04.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SOBERANA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.